Tribunal: TJDFT
Processo: 0701381-08.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701381-08.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE LOURDES PEREIRA GONCALVES APELADO: SEBASTIAO TADEU SACRAMENTO D E S P A C H O Em atenção ao disposto nos artigos 10 e 933, caput, do CPC, manifeste-se a ré/apelante, no prazo de cinco dias, sobre a intempestividade do seu recurso de apelação. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 23 de junho de 2021 17:09:44. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator